Tribunal: TJES
Processo: 5005616-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005616-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ISSQN. INCIDÊNCIA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. A competência tributária para a cobrança do ISSQN devido pela prestação de serviços de informática no caso dos autos é no local da efetiva prestação (Município de Vitória), conforme orienta o e. STJ que, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC em sede de recursos repetitivos, concluiu que
“[...]Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo[...]”
.

2. Apelação cível desprovida.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005616-96.2020.8.08.0024

Apelante: MV Informática do Nordeste Ltda.

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou os pedidos formulados nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada pela apelante. (ID. 6413081)

Em suas razões, a recorrente se volta contra a referida sentença alegando exclusivamente a competência do Município de Vitória para a cobrança do ISS
“[...]referente aos serviços prestados [...] em razão do contrato 0563/2008[...]”
.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte adversa.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir a competência tributária do Município de Vitória para a cobrança do ISS
“[...]referente aos serviços prestados [...] em razão do contrato 0563/2008[...]”
, firmado com o Estado do Espírito Santo e envolve cessão de direito de uso de software de gestão de saúde.

Ao apreciar recurso de apelação interposto nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0013815-08.2014.8.08.0024, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ressaltei que, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC, em sede de recursos repetitivos, o e. STJ consignou que
“[...]Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo[...]”
.

Especificamente sobre serviços de informática, atente-se para o seguinte aresto:

“TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO.

1.
Cinge-se a controvérsia à competência para exigir o ISS incidente sobre serviços na área de informática
.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, fixou o entendimento de que a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora, ocorrendo o inverso na vigência do Decreto-Lei 406/1968.

3.
No julgamento do mencionado Recurso Especial, foram estabelecidas as seguintes premissas: a) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/1968, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); e b) o sujeito ativo da relação tributária, a partir da LC 116/2003, é o Município onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da entidade prestadora.

4.
A nova orientação ficou estabelecida não apenas para as hipóteses de leasing, mas também para qualquer espécie de serviço submetido à incidência do ISS
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 466.825/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 4.2.2016; AgInt no REsp 1.502.963/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.5.2016; AgRg no REsp nº 1.390.900/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.5.2014.

5. Agravo Interno provido.” (AgInt no AREsp n. 912.524/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 18/4/2017.)
(grifos e negritos não originais)

No julgamento do referido apelo manejado na consignação em pagamento nº 0013815-08.2014.8.08.0024, cujo acórdão transitou em julgado em 23/10/2023, conforme pude constatar da consulta ao sistema do PJe, restou assentado que
“[...]A competência tributária para a cobrança do ISSQN devido pela prestação de serviços de informática no caso dos autos é no local da efetiva prestação (Município de Vitória)[...]
”.

Na ocasião, o voto condutor do aresto em comento salientou que
“[...]consta da cláusula primeira do contrato firmado entre o Estado do Espírito Santo e a empresa MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA, o objeto do contrato de cessão do direito de uso de software de gestão de saúde, incluía a “
prestação de serviços de implantação
,
manutenção

de licenças de uso,
suporte

técnico
,
treinamento
,
desenvolvimento
de customizações
e administração de infra
-
estrutura

tecnológica necessários à utilização
nas unidades da

Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo –
SESA
e unidades filantrópicas mediante convênio, conforme ANEXO I, parte integrante deste contrato.” (grifei) No referido ANEXO I, constam várias unidades da SESA localizadas no município de Vitória, a saber: Hospital São Lucas, LACEN, SESA e Regulação, Farmácia Cidadã, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Central. Demais disto, no próprio sítio mantido pela empresa na rede mundial de computadores consta que a mesma possui uma unidade no Município de Vitória, sediada na Rua José Alexandre Buaiz, 160/211, Enseada do Suá, CEP 29050-955, Fone: (27) 3237-0694 (fl. 62). A alegação do Município de Porto Alegre e da própria empresa MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA, admitida no feito como assistente litisconsorcial, no sentido de que referido escritório de representação não possui condições suficientes para a execução do contrato,
não foi objeto de prova por nenhuma das partes e, por se tratar de prova de fato impeditivo do direito do Município de Vitória, o ônus probatório recaía sobre o Município de Porto Alegre e a empresa MV Informática, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.[...
]”
(grifos e negritos não originais)

Além disso, ao se manifestar naqueles autos a empresa confessou que para prestar os serviços objeto da avença
“[...]todo pessoal (mão-de-obra) foi deslocado (enviado) de Porto Alegre para Vitória[...]”
, confirmando que foi no Município de Vitória onde ocorreu a efetiva prestação de serviços.

Correta, portanto, a sentença impugnada ao rejeitar os embargos à execução fiscal manejados pela recorrente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.